Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708380-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRA VIEIRA FLORES IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de ALESSANDRA VIEIRA FLORES, tendo em vista a decisão proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, que manteve a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 155, § 4o, inciso IV, e 307, ambos do Código Penal, “por não vislumbrar elementos nos autos a indicar a aplicação no disposto no art. 397 do CPP.” (ID 44492198 – p. 124). Em suas razões, a impetrante alega, em síntese, que os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa e que a paciente possui residência fixa, bem como duas filhas menores de idade (uma com 16 anos e outra com 10 anos de idade), sendo a única responsável por elas, tendo em vista o genitor se encontrar em local incerto e não sabido. Informa que, atualmente, as menores estão sob cuidado da vizinha, a qual também tem filhos e não possui condições de continuar cuidando das crianças por um longo período. Defende, com apoio nos artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça acerca do tema. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, em vista da permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva continuam presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 24/12/2022, em vista da prática, em tese, dos delitos previstos no art. 155, §4o, IV, e art. 307, ambos do Código Penal (ID 44492198 – p. 30/35). Na audiência de custódia, realizada no dia 26/12/2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos (ID 44492198 – p. 71): (...) A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. A autuada além de tudo é reincidente específica e atualmente cumpre pena em regime aberto, o que demonstra que não tem condições, em tese, de cumprir as medidas cautelares diversas da prisão, caso posta em liberdade. (grifo nosso) O d. representante do Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia em desfavor da paciente (ID 44492198 – p. 87/90). Confiram-se os termos da peça acusatória: (...) Primeiro Fato: No dia 24 de dezembro de 2022, por volta das 17h23min., no interior do estabelecimento comercial denominado Supermercado Belavia, localizado na CSB 05, Avenida Comercial Sul de Taguatinga-DF, a denunciada ALESSANDRA VIEIRA FLORES, agindo de forma livre, consciente e de comum acordo com outro indivíduo não identificado, subtraiu 05 (cinco) peças de carne, tipo picanha, das marcas Fribaz e Estrela, totalizando o valor de R$ 367,64. Segundo Fato: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ALESSANDRA VIEIRA FLORES, agindo de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Conforme apurado, na data dos fatos, a denunciada em companhia de outro indivíduo, munidos com sacolas, adentraram no mencionado estabelecimento com o fim de consumarem subtrações. Na ocasião, ambos se dirigiram até o setor de carnes congeladas e colocaram 05 peças das mercadorias dentro das sacolas que portavam e imediatamente se evadiram do palco do evento, sem pagarem pelas mercadorias. Ocorre que a atitude suspeita da denunciada e de seu comparsa foi observada pelos funcionários do estabelecimento que conseguiram alcançar a autora, fora do supermercado, ainda na posse do produto do furto. O comparsa, a seu turno, conseguiu se evadir e não foi localizado. Registre-se que a ação da acusada e de seu comparsa foi registrada por meio do circuito interno das câmeras de segurança do estabelecimento vitimado. O produto do furto foi apreendido e devidamente restituído ao legítimo proprietário. Importa frisar que no ato de sua prisão em flagrante, a denunciada forneceu falsa identidade, uma vez que ao ser questionada, apresentou-se com o nome de KELLY VIEIRA FLORES. (grifos do original) Aliás, embora não mencionado pela impetrante, em consulta aos autos de origem observa-se que, em 02/03/2023, houve a prolação de sentença condenatória em desfavor da paciente, sendo fixada a reprimenda em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência (ID 151113106 dos autos de origem). Com efeito, resta indene de dúvidas a materialidade e autoria delitivas, inclusive porque confessadas pela paciente em seu interrogatório. Outrossim, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública quando comprovada a reiteração na prática delitiva (ID 44492198 – p. 18/19). Como bem anotado pelo magistrado sentenciante: (...) não há como considerar que a conduta da ré seja de mínima ofensividade, pois ela, além de reincidente e ter praticado o crime em concurso de pessoas, subtraiu produtos nobres, cinco peças de picanha, com valor agregado que beira os 30% do salário mínimo. Soma-se a isso a apreensão de duas sacolas revestidas com proteção anti alarme, o que demonstra a inequívoca intenção em praticar condutas lesivas ao patrimônio alheio e espanca por completo o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. (ID 151113106 dos autos de origem) No que tange à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, igualmente acertada a sentença ao vedar tal possibilidade. De início, confira-se o que dispõe a norma processual: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigira prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (grifo nosso) Rememore-se que a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” Na hipótese dos autos, não estão atendidos os requisitos impostos para a concessão da prisão domiciliar, pois a paciente, embora mãe das menores, conforme demonstrado pelas certidões de nascimento acostadas ao ID 44492199, não se desincumbiu do ônus de comprovar que é imprescindível aos cuidados das filhas, especialmente da menor de 10 anos de idade, de modo que a mera alegação, sem comprovação, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS PELO JUÍZO DO NAC. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE DUAS FILHAS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico beneficiada em sede de audiência de custódia com a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 2. Constatado que a paciente descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, haja vista que não foi localizada no endereço informado nos autos, foi decretada a sua prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito, para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Nos termos dos art. 318, inc. V, e 318-A, ambos do CPP, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher mãe ou responsável por crianças. Contudo, a concessão do benefício não se constitui em direito subjetivo, aplicado de forma automática a todas as mulheres que possuam referida condição, sendo necessária uma análise criteriosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, conforme previsto no Habeas Corpus coletivo julgado pelo STF (HC 143.641). 4. Na hipótese, verifica-se que a paciente não faz jus, por ora, ao benefício postulado, porquanto descumpriu medidas judiciais que lhe foram impostas, ensejando a decretação da sua prisão preventiva, além de não ter demonstrado que seria imprescindível aos cuidados das menores. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1427582, 07160571720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, não havendo prova da necessidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, incabível a concessão do benefício, mesmo com monitoramento eletrônico. Por fim, considerando se tratar de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam suficientes e eficazes, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente, como se vê da folha de antecedentes acostada ao ID 44492198 – p. 18. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora